Tribunal: STF
Processo: ARE 1556141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. CONFISSÃO JUDICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CARACTERIZADA. MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA ANIMUS FURANDI. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DAS ELEMENTARES DO ROUBO. CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO. SÚMULA 582 DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO APLICABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO INTEGRAL OU RESTITUIÇÃO TOTAL DA COISA. CONCURSO FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. PRECEDENTES DO STJ. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Apelante condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 43 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo, concurso formal (três vezes), uma vez que, no dia 06/05/2019, enquanto atuava como motorista no aplicativo 99 Pop, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, as bagagens e outros objetos que pertenciam a três passageiras que transportava.



    2. O recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente, pois, no que diz respeito à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019).



    3. Na parte conhecida, tem-se que a materialidade do crime restou devidamente comprovada a partir do auto de exibição e apreensão e auto de entrega, bem como pelas declarações judiciais das vítimas, de extremo valor nos crimes patrimoniais, e do interrogatório do próprio acusado que, em alguma medida, confessa a prática delitiva, de modo que a prova oral serve igualmente para ratificar a autoria a ele atribuída.



    4. Também não é o caso de considerar sua conduta atípica, quer seja pelo viés objetivo ou mesmo subjetivo. Como bem anotou a douta Procuradoria de Justiça em seu opinativo, “a ausência do anúncio de que se tratava de um assalto obviamente não descaracteriza o crime, ficando tal cenário delituoso implícito em face do modus operandi empregado pelo acusado. Ademais, o intuito de se apropriar dos pertences das vítimas ficou demonstrado pela efetiva subtração dos bens, uma vez que o apelante ordenou que elas saíssem do carro sabendo que as suas malas estavam no bagageiro, e mesmo após ser capturado, não devolveu a maior parte deles.”



    5. Não se pode também operar a desclassificação da conduta do acusado para a figura ameaça, considerando que todas as elementares do crime previsto no art. 157 do Código Penal restaram devidamente caracterizadas, tampouco pode se falar em ocorrência do crime de roubo na modalidade tentada. O entendimento de nossas cortes judiciais superiores é assente no sentido da adoção da teoria da amotio, segundo a qual os crimes patrimoniais, como o furto e o roubo, são consumados no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.



    6. Quanto à reforma da dosimetria da pena, a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea não pode produzir seus efeitos, pois encontrava óbice no enunciado da Súmula 231 do STJ, pela qual “[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, que segue em plena vigência. Ademais, na terceira, não há como fazer incidir o instituto do arrependimento posterior, porquanto se tratar de condenação em crime cometido mediante violência ou grave ameaça, além de ter sido restituído apenas alguns dos objetos subtraídos, quando a sua aplicação exige a integral reparação do dano ou restituição da coisa.



    7. Também não é o caso de reconhecer a ocorrência de crime único, excluindo o aumento pelo concurso formal. Isso porque “[e]ncontra-se também pacificado o entendimento de que, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes” (AgRg no HC n. 804.301/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).



    8. No que diz respeito à pena de multa, entendo que merece prosperar o pleito defensivo, de maneira que a redimensiono para 12 dias-multa, na fração unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a fim de guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade.



    9. Por fim, sobre a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, exige-se, além de pedido expresso na inicial, tanto a indicação do montante pretendido como a realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, circunstâncias plenamente observadas na hipótese.



    10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena pecuniária para 12 dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença combatida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente